Tribunal: TJDFT
Processo: 0722911-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes, presos em flagrante e denunciados pela suposta prática dos crimes de associação para o tráfico e mercancia ilegal de entorpecentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da segregação cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade dos delitos, evidenciada pelas circunstâncias do fato e risco concreto de reiteração delitiva.
4. É firme a jurisprudência no sentido de que eventuais condições pessoais favoráveis não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem conhecida e denegada.
Tese de julgamento:
1. “Deve ser mantida a decisão que indefere pedido de revogação da prisão preventiva se fundamentada na salvaguarda da ordem pública”.
2. “Eventuais condições favoráveis do paciente, por si só, quando presentes os requisitos legais da segregação cautelar, não constituem fundamentos suficientes para a concessão de liberdade provisória”.
Dispositivo legal citado: CPP, art. 312.